Tribunal: TJSP
Processo: 2155137-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compromisso de venda e compra de imóvel - Ação de rescisão contratual proposta pelo adquirente julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto pela sócia incluída no polo passivo - Presença dos requisitos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compromisso de venda e compra de imóvel - Ação de rescisão contratual proposta pelo adquirente julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto pela sócia incluída no polo passivo - Presença dos requisitos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor - "Teoria Menor" aplicável ao caso - Relação de consumo - Recurso desprovido